Tribunal: STF
Processo: HC 189835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliza Cristina de Freitas, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 588.398/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aduzem, ainda, que a paciente é mãe de criança menor de doze anos que necessita de cuidados, invocando os artigos 318 e 318-A do CPP.
    Alegam, de outra parte, que a paciente foi presa em 10 de maio de 2019 e passados mais de um ano, o feito não passou da fase de apresentação de resposta à acusação, circunstância que evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    Invocam, por fim, a presença de circunstâncias judiciais favoráveis à paciente, bem como clamam pela observância da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva da paciente ou substituição por prisão domiciliar ou, ainda, por quaisquer medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Anoto, inicialmente, que o writ foi impetrado à Corte contra decisão indeferitória de liminar no bojo do HC nº 588.398/SP.
    Contudo, em consulta superveniente ao sítio eletrônico do STJ, verifico que a ordem foi denegada pelo Ministro Nefi Cordeiro, cuja decisão foi confirmada pela Sexta Turma ao negar provimento ao agravo regimental defensivo.
    A luz do postulado da celeridade processual, analiso esta impetração tendo como escopo o julgado definitivo do STJ, cujo acórdão transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA REGULAR. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Apresentada fundamentação concreta evidenciada na gravidade das condutas, praticadas com inconteste violência às vítimas, tendo os acusados efetuado vários disparos de arma de fogo contra elas, impossibilitando-lhes suas defesas, além de ter sido praticados por motivo torpe, em razão de desavenças originadas na ilícita atividade do tráfico de drogas, não há falar em ilegalidade do decreto prisional. 
    2. Havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
    3. Em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, não há falar na conversão da prisão preventiva em domiciliar para a mãe de menor de 12 anos de idade. 
    4. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    5. Não se constata excesso de prazo, na hipótese, uma vez que a ação penal tem tramitação regular. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus, sendo a prisão decretada em 10/5/2019, recebida a denúncia em 7/6/2019, encontrando-se o feito na fase de apresentação de resposta a acusação pelos demais acusados. 
    6. A custódia cautelar, no momento, não se revela desproporcional diante da pena em abstrato atribuída aos delitos imputados na denúncia, além da complexidade do feito da pluralidade de réus.
    7. Agravo regimental improvido.”
    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Nefi Cordeiro em seu voto, 
    “a manutenção da prisão preventiva foi devidamente justificada, tendo em vista os delitos de homicídio qualificado, um consumado e os outros na forma tentada, foram praticados com inconteste violência às vítimas, tendo os acusados efetuado vários disparos de arma de fogo contra elas, impossibilitando-lhes suas defesas, além de ter sido praticados por motivo torpe, em razão de desavenças originadas na ilícita atividade do tráfico de drogas.” 
    Tais fundamentos apresentam-se aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcados em elementos concretos, que bem demonstram a periculosidade da paciente, evidenciada pelo modus operandi da conduta praticada.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filho menor de 3 (três) anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de um menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes.
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois o que se tem na espécie são delitos de homicídio qualificado consumado e tentado, o que afasta o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar.
    Por fim, ao afastar o alegado excesso de prazo, consignou o STJ que “a ação penal tem tramitação regular. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus, sendo a prisão decretada em 10/5/2019, recebida a denúncia em 7/6/2019, encontrando-se o feito na fase de apresentação de resposta a acusação pelos demais acusados.”
    Portanto, a notícia a respeito da complexidade do feito, em razão da pluralidade de réus, quando associada à indicação de que o processo criminal tem regular andamento na origem afasta o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    É firme a jurisprudência da Corte nesse sentido:
    “[a] duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso. A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual.” (HC nº 104.845/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 10/9/10) 
    No mesmo sentido, destaco: HC nº 111.755/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/12; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente